Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-36.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE
Órgão julgador: EMBARGANTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600429-36.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600429-36.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600429-36.2020.6.16.0171,
nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte Da Silva. (representação eleitoral ajuizada pela
Coligação "Almirante Tamandaré Seguindo em Frente" em face de Edison Duarte Da Silva na qual
sustentou estar o representado veiculando propaganda eleitoral por meio de rede social (TikTok),
contudo, referido endereço eletrônico não foi informado à Justiça Eleitoral, motivo pelo qual
haveria violação à regulamentação da propaganda eleitoral na internet; assim, pretende a parte a
exclusão dos conteúdos eleitorais existentes nas redes sociais do candidato não informadas e a
imposição de multa nos termos do art. 57-B, § 5º da Lei n. 9.504/1997 e art. 28, § 5º da Resolução-
TSE nº 23.610/2019. Segue informações do post: "Pré-candidato a vereador Almirante Tamandaré
Paraná Brasil (..), Foco fé e ação Edison coveiro, #geração tiktok Deus é mais, pt 2 Thiagão"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO SALES DE LARA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM
FRENTE (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
EDISON DUARTE DA SILVA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34884
716
20/05/2021 10:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.752

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600429-36.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: EDISON DUARTE DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante
buscam, em verdade, o reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a
motivação da decisão, o que é inviável nesta estreita
via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição
dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art.
1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 34884716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917545974000000034026142
mero do documento: 21051917545974000000034026142

Curitiba, 18/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NELTON MIGUEL
FRIEDRICH, em face do Acórdão nº 58.257 (ID 26241116), pelo qual reconheceu-se a
ilegitimidade ativa da coligação representante, declarando-se o feito extinto sem o julgamento
do mérito, com fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo Civil e, em consequência,
julgando prejudicado o recurso.
Em suas razões, o embargante argui omissão no Acórdão, porque não teria sido
ponderado/analisado o fato de o Embargado usar a página em tela para realizar propaganda
conjunta, em prol da candidata ao pleito majoritário Ângela Siqueira, além do Embargado ter
usado a referida página para executar publicidade eleitoral do candidato ao cargo de prefeito
Fernando Tanck e ter realizado propaganda negativa em desfavor do candidato da
embargante. Sustenta que a Representação Eleitoral lastreada no art. 28, §1º, da
Resolução-TSE nº 23.610/2019 prestigia e assegura interesses metaindividuais, tratando-se de
norma cogente e de ordem pública, que impõe seu cumprimento obrigatório com a finalidade
de resguardar o equilíbrio do pleito e os interesses da sociedade.
Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão aclaranda passe a refletir a solução jurídica do caso
concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja
assentado o prequestionamento dos assuntos nos aclaratórios (CPC, art. 1.025 c/c
Súmula-TSE nº 72 (ID 24248216).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, os presentes embargos devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Num. 34884716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917545974000000034026142
mero do documento: 21051917545974000000034026142

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso e que é
objeto dos presentes embargos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO. MÉRITO.
EMENTA:
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO
PLEITO PROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer fase do
processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil,
cabe a análise, em grau de recurso, da legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem legitimidade
Precedentes.
para questionar atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com prejuízo do recurso.

A suposta omissão apontada pelo embargante não se amolda àquelas descritas
pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.
Com efeito, de acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se
manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos
relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício
” (DIDIER JR, Fredie.
pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal /
querela nullitatis
Fredie Diddier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm,
2017, p. 290).
Num. 34884716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917545974000000034026142
mero do documento: 21051917545974000000034026142

No caso, porém, dos argumentos do embargante verifica-se, além do claro intuito
de rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão, há evidente inovação recursal, já
que em nenhum momento, quer seja na petição inicial, quer seja na peça de recurso, alegou
qualquer reflexo direto da conduta do embargado nas eleições majoritárias, de sorte que tal
tese sequer comportaria conhecimento, conforme entendimento pacífico dos Tribunais:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇA0 DE RECURSOS A CAMPANHA
ELEITORAL. PESSOA JURIDICA. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. ART. 81
DA LEI N o 9.504/97. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISAO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL.
AUSENCIA DOS VICIOS AUTORIZADORES
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSAO.
DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATORIOS. EMBARGOS DECLARATORIOS
REJEITADOS. 1. A alegação apresentada, pela vez primeira, em embargos de
declaração configura inovação de tese recursal, não podendo ser apreciada
4. Embargos de declaração rejeitados.
dada a consumação da preclusão. (...)
(TSE - ED-AgR-REspe n° 11-61/13A, Rel. Min. Edson Fachin,
de13.9.2019 –
DJe
não destacado no original)

De fato, a causa de pedir da presente demanda estava adstrita tão somente ao
fato de o recorrido não ter realizado o registro de seu perfil na rede social TIK TOK, embora
nele estivesse realizando propaganda eleitoral.
E ainda que fosse superado esse óbice processual, a pretensão do embargante,
na verdade, já foi apreciada pela Justiça Eleitoral. Com efeito, a alegada propaganda eleitoral
negativa que o candidato embargado teria feito em prejuízo ao candidato da coligação ora
embargante já foi objeto de análise no feito nº 0600426-81.2020.6.16.0171, no qual foi
reconhecida a sua irregularidade – em decisão confirmada por esta Corte -, conforme,
inclusive, foi bem apontado na sentença proferida nos presentes autos.
Como se percebe, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, já que a decisão é clara ao
considerar a ilegitimidade ativa da ora embargante para questionar propaganda eleitoral
realizada por candidato à eleição proporcional.
Assim sendo, é certo que não houve omissão no presente caso, de modo que as
alegações não representam mais do que o inconformismo com decisão proferida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, sendo certo que todas as matérias por ele suscitadas
serão tidas como prequestionadas, por força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO
Num. 34884716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917545974000000034026142
mero do documento: 21051917545974000000034026142

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600429-36.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: ALESSANDRO SALES DE LARA
- Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGANTE:
COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977 - EMBARGADO: EDISON DUARTE DA SILVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34884716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/05/2021 10:51:22
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917545974000000034026142
mero do documento: 21051917545974000000034026142